Tribunal: TJMT
Processo: 0022457-42.2008.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022457-42.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAO JERONIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP (AGRAVADO), MARIA DO CARMO QUEIROZ CORREA - CPF: 453.622.971-04 (AGRAVADO), ORLANDO DA SILVA CORREA JUNIOR - CPF: 700.103.401-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2.Decisão mantida. Recurso de Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Aduz o Apelante que no caso, o prazo prescricional intercorrente em sede de execução fiscal se inicia na data da ciência da Fazenda Pública acerca da diligencia infrutífera, tanto na fase citatória, quanto na fase expropriatória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão que decretou a prescrição intercorrente com a extinção do crédito, com fulcro no art. 174 do CTN.

Ante a ausência de angularização, desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões. (id.90600153)

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante interposto a Ação de Execução em 18/08/2008, ocorrida a citação da empresa em 04/08/2009 (id 90600139), e os demais executados não foram localizados, e conforme despacho de id 90600141, o magistrado
a quo
em 02/12/2011 intimou a parte exequente a se manifestar.

O exequente somente se manifestou nos autos em 02/05/2014 (id.90600143), requerendo o bloqueio via Bacenjud no CNPJ da empresa citada, no valor de R$346.409,42, conforme CDA.

Em 07/12/2019 o magistrado a quo, determinou a Fazenda Pública a se manifestar, sob pena de arquivamento nos termos do art. 40, §2º da LEF.

In casu,
em 02/05/2014, a exequente manifestou em razão do não encontrar o devedor.

Após sobreveio sentença em 27/07/2020, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado.

Esta relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, conforme trecho abaixo:

[...] In casu, em 02/05/2014, a exequente manifestou em razão do não encontrar o devedor.

Após sobreveio sentença em 27/07/2020, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado.

Em observância ao parágrafo 4º do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp nº. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....) 3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....) O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. [.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na hipótese, entre a ciência da exequente do não encontrar o devedor em 2/5/2014 até a sentença 27/07/2020, não transcorreram 5 (cinco) anos, configura, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Isso porque a partir da ciência da Fazenda Pública acerca do não pagamento passaria a fluir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, quando iniciou automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.
[...]

Na esteira do precedente do STJ, após o despacho ordenando a citação a prescrição ordinária foi interrompida, por sua vez, com a ciência da não localização do devedor deu início automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Com efeito, inobstante a realização de buscar a fim de localizar bens dos executados, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição, desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição.

Sendo assim, o recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Assim, por toda o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023